Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004844-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), GRAZIELA RODRIGUES DAS NEVES TOLOTO - CPF: 701.460.391-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. R. D. N. T. - CPF: 068.941.561-31 (AGRAVANTE), GRAZIELA RODRIGUES DAS NEVES TOLOTO - CPF: 701.460.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não verifica-se nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico. (TJ-MT - AI: 10205375120228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
I. R. D. N. T.
representado por
GRAZIELA RODRIGUES DAS NEVES TOLOTO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação da Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária n. 1000821-75.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

O Agravante aduz, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência visando o custeio pela Agravada do tratamento multidisciplinar vez que a Agravante necessita pois que se encontra dentro do transtorno do espectro autismo (TEA).

Sustenta que “a decisão interlocutória deve ser reformada, visto que se trata de um tratamento indispensável para a menor, pois esta é a única maneira que possui de chegar o mais próximo da normalidade, somado ao fato deste ser o único tratamento disponível para crianças dentro do espectro autismo.”

Relata que o Agravante “possui seguimento medico com diagnostico do Transtorno do Espectro Autismo, e apresenta padrão de humor irritável, de comportamento questionador e desafiante com frequência. Sensibilidade excessiva e ressentimentos fazem parte do seu quadro psíquico. Recusa obedecer as regras e pedidos de autoridade, dificuldade de controle de impulsos e frequentemente culpa os outros por seus erros ou mal comportamento.”

Assevera que foi orientado, pela equipe médica, que o Agravante mantivesse as estimulações com equipe disciplinar contínua e regular, “com acompanhamento por medico semestralmente, psicóloga aba 3 horas semana, fonoaudiologia 1x semanais, terapia ocupacional sensorial 1 vezes semana, equoterapia 1 hora semana e psicopedagogia, 1x horas semanas, nutricionostia 1x semana, conforme laudo em anexo”. (SIC)

Consigna que “diversos chamados foram abertos na Requerida, tanto é verdade que conta os protocolos em anexo, e nunca houve retorno, motivo este que se faz necessário a propositura da presente ação”.

Pontua que “restou claro que a Requerida não possui profissionais, negativa esta, que deixou a família desesperados pois o filho precisa muito das terapias.”

Salienta que no “presente caso, foi muito semelhante a Requerente fez a solicitação para as clinicas, e estas não possuem vaga, e pedem para ficar na fila de espera, que dura meses.”

Ressalta ser necessário “que para o menor não ficar sem tratamento que este seja realizado em rede particular, visto que em rede credenciada não é possível, pois estes não possuem vagas para atendimento do menor”.

Defende que a demora no tratamento agrava seriamente a saúde do Requerente, tendo em vista o tratamento precoce seria imprescindível para a melhora no quadro do Requerente, e o tratamento já realizado além de ser o mais recomendável pelos profissionais que já o acompanham, é necessário, a manutenção dos profissionais, pois o Requerente que possui dificuldades em socialização, já possui confiança na psicóloga que o acompanha e trocar seria imprudente, além de atrasar o desenvolvimento do mesmo.

Afirma que a genitora do Agravante não possui condições financeiras de custear o tratamento do menor dado seu alto custo. Destaca que o quadro clínico é grave, tendo em vista que o atraso no desenvolvimento do menor, “fazendo que o prognóstico possa a não ser favorável”.

Explana que “o tratamento e custos vinham sendo custeados pelos seus genitores que mesmo diante da crise financeira, estavam fazendo o possível para que os mesmos pudessem dar o melhor tratamento ao seu filho, ora Requerente. Porém com o aumento no número de horas do tratamento, e terapias, se torna inviável para que os mesmos possam estar fazendo, pois a genitora do Requerente vem dedicando seus dias a acompanhar o seu filho não sobrando tempo para a mesma dedicar a sua profissão.”

Discorre sobre as necessidades o menor e as peculiaridade do tratamento com o método ABA. Ressalta a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, bem como a abusividade da negativa do tratamento, assim como da limitação de sessões.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar que a Agravada “seja obrigada ao custeio integral do tratamento da menor, ora Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 161412697.

A Certidão de ID. 164906672 aponta o decurso do prazo, sem manifestação da Agravada.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 166831179 opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, ao argumento de serem necessárias e indispensáveis os tratamentos prescritos, a inexistência de vagas para realizá-los junto à rede credenciada e a ausência de respostas das solicitações junto à Agravada.

O feito na origem foi proposto pela Agravante, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar a Agravante o fornecimento dos tratamentos prescritos pelo médico, “vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e cobrança de coparticipação”.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) In casu, verifico que, em que pesem as alegações da parte autora, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrido a negativa do plano de saúde no que se refere ao fornecimento do tratamento médico solicitado.

Ademais, observo que há previsão contratual da coparticipação dos tratamentos médicos, de modo que se mostra viável a sua cobrança.

Nesse contexto, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada e, com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar, bem como determino o prosseguimento do feito com a intimação da requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar a impugnação à contestação. (ID. 161128198 - Pág. 211).

Da ação de origem, extrai-se que o menor
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo prescrito tratamento multidisciplinar “psicóloga ABA 3 horas semana, fonoaudiologia 1x semanais, terapia ocupacional sensorial 1 vezes semana, equoterapia 1 hora semana e psicopedagogia, 1x horas semanas, nutricionostia 1x semana”.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Isso porque, em que pese se entenda pela cobertura do tratamento do transtorno do espectro autista, a r. decisão agravada aponta ausência de negativa de fornecimento do tratamento requestado, não se verificando ainda outros elementos dos quais se depreenda que o tratamento não está sendo fornecido ao Agravante.

Destaca-se que, dos documentos que acompanharam a contestação, é possível verificar, do extrato de utilização, que o Agravante vem realizando sessões do tratamento multidisciplinar na clínica destaca nos documentos que acompanharam a exordial, não constando ainda limitação do número de sessões, de modo que quanto aos tratamentos prescritos e a limitação de sessões, acertada o
decisum
recorrido, ante não demonstração da probabilidade de direito, frente à ausência de negativa, assim como o perigo da demora.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não verifica-se nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico. (TJ-MT - AI: 10205375120228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

No que tange ao pleito à vedação de cobrança de co-participação, embora haja previsão de cobrança, em razão de ser carreado aos autos as faturas que apontem a cobrança da co-partipação e em que patamar esta sendo realizada, inviável a apreciação de tal pleito.

Ressalta-se que comunga do entendimento consignado pela i. PGJ, referente à preservação da vida e da necessidade de fornecimento do tratamento prescrito, contudo,
in casu
, não foi possível visualizar os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023